Tribunal: STF
Processo: AO 859
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-11
Data de publicação: 2001-10-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO POPULAR.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO-OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
1.      A competência para julgar ação popular contra
ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é,
 via de regra, do juízo competente de primeiro grau. Precedentes.
2.      Julgado o feito na primeira instância, se ficar configurado o
 impedimento de mais da metade dos desembargadores para apreciar o
recurso voluntário ou a remessa obrigatória, ocorrerá a competência
do Supremo Tribunal Federal, com base na letra n do inciso I,
segunda parte, do artigo 102 da Constituição Federal.
3.
        Resolvida a Questão de Ordem para estabelecer a competência de um
dos juízes de primeiro grau da Justiça do Estado do Amapá.